Tribunal: TJMT
Processo: 1004452-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004452-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MANOEL PRIMO ALVES - CPF: 159.755.761-72 (APELADO), GABRIEL JOSE DOS REIS NETO - CPF: 024.947.671-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO BEM COMO A REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA
.
S
ENTENÇA ANULADA.

CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e reexame necessário
da
sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança preventivo, para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS, FETHAB e INPEC-MT sobre operações de transporte interestadual de gado entre propriedades de mesma titularidade ou posse, bem como de condicionar a emissão de Guia de Trânsito Animal ao adimplemento dessas exações. Em recurso, a parte apelante suscita preliminar de litispendência, sob o fundamento de que a demanda reproduz mandado de segurança anteriormente ajuizado, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, e, no mérito, sustenta a legalidade da exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre o presente mandado de segurança e ação anteriormente ajuizada, em razão da identidade de partes, causa de pedir e pedido; (
ii
)
se
superada a preliminar,
estabelecer se

são exigíveis ICMS, FETHAB e INPEC-MT nas operações de transporte interestadual de gado entre propriedades do mesmo titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A litispendência se configura quando a nova ação reproduz outra anteriormente ajuizada e ainda em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC.

4.
O sistema processual veda o processamento simultâneo de ações idênticas, a fim de preservar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes sobre a mesma controvérsia.

5.
Os autos demonstram que o presente mandado de segurança foi protocolado em momento posterior a outra ação idêntica, ajuizada na mesma data, mas em horário anterior.

6.
As duas demandas envolvem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, consistente no afastamento da exigência de exações incidentes sobre o transporte interestadual de gado entre propriedades do mesmo titular.

7.
Reconhecida a litispendência, impõe-se a
desconstituição da sentença e a
extinção do processo sem
resolução do mérito, o que prejudica o exame das teses recursais de mérito
e o reexame necessário da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar de litispendência acolhida
. E
xtinção do processo sem resolução do mérito
. Mérito da apelação e reexame necessário prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. Há litispendência quando mandado de segurança posterior reproduz ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

2. A constatação de litispendência impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

3. O reconhecimento da litispendência prejudica o exame do mérito recursal
e o reexame necessário da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o; CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1010166-65.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.12.2025; TJMT, Apelação n. 1039624-59.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

e
Reexame Necessário

da
sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança preventivo, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento de ICMS, FETHAB e INPEC-MT sobre operações de transporte interestadual de gado entre propriedades de titularidade ou posse do impetrante, bem como de vincular a emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) a tais exigências.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de litispendência, ao argumento de que há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente demanda e o mandado de segurança n. 1004448-53.2024.8.11.0041.

Afirma que a sentença foi omissa quanto ao enfrentamento dessa preliminar, sustentando que, reconhecida a litispendência, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, sustenta que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado entendimento no sentido da não incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, tal orientação não se estende às contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT.

Defende que referidas contribuições possuem natureza jurídica diversa, constituindo condição para fruição de benefícios fiscais,
especialmente o diferimento do ICMS e a manutenção de regime especial, nos termos da Lei Estadual n. 7.263/2000.

Afirma que o contribuinte, ao aderir ao regime de diferimento, submete-se voluntariamente às condições legais impostas pelo Estado, razão pela qual a exigência das contribuições não se mostra ilegal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

(Id
338830362
).

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando
pelo acolhimento da preliminar de litispendência, ao entendimento de que há identidade entre a presente demanda e o mandado de segurança n. 1004448-53.2024.8.11.0041, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em sede de remessa necessária, ao fundamento de que não incide ICMS, tampouco são exigíveis as contribuições ao FETHAB e INPEC-MT, nas operações de transporte de gado entre propriedades do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica de mercadoria.
(Id
354496380
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar, preliminarmente, a ocorrência de litispendência e, caso superada essa questão, a validade da exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT nas operações descritas nos autos.

Preliminar – Litispendência

A parte apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de litispendência, ao argumento de que a presente demanda reproduz ação anteriormente ajuizada, qual seja, o Mandado de Segurança n. 1004448-53.2024.8.11.0041, por haver identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Sobre o assunto, sabe-se que a litispendência decorre da existência de duas ações que contemplam a tríplice identidade de partes,
causa de pedir e pedido, conforme previsto nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 337 do Código de Processo Civil
, nos seguintes termos:

Art. 337. (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

(...)
.

O reconhecimento da litispendência conduz à extinção da demanda ajuizada em momento posterior, em observância à lógica do sistema processual e à preservação da segurança jurídica, evitando-se decisões conflitantes sobre a mesma controvérsia. Desse modo, não se mostra admissível o processamento simultâneo de ações idênticas.
Neste sentido:

(...)
Configura-se a litispendência quando a nova ação repete outra anteriormente ajuizada que ainda está em curso, nos termos do art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC.
(...). (TJMT
1010166-65.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
.
12
.
2025
).

(...)
Litispendência se caracteriza pela identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme determina o art. 337, §
2o, do CPC, configurando-se quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada.
(...). (TJMT
1039624-59.2025.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
.
12
.
2025
).

No caso dos autos, observo que o presente mandado de segurança foi protocolado em 7
.
2
.
2024, às 16h17min43s, ao passo que o Mandado de Segurança n. 1004448-53.2024.8.11.0041 foi impetrado na mesma data, porém anteriormente, às 15h57min40s.

Verific
o
, ainda, que ambas as demandas foram propostas entre as mesmas partes, possuem a mesma causa de pedir e veiculam idêntico pedido, consistente no afastamento da exigência de exações incidentes sobre o transporte interestadual de gado entre propriedades do mesmo titular.

Dessa forma, diante da constatação de litispendência, pela existência de ação idêntica anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, a preliminar arguida merece acolhimento.

Diante desse cenário, o mérito da presente apelação resta prejudicado.

Nesse contexto, o reexame necessário resta prejudicado, pois o acolhimento da preliminar de litispendência afasta a própria sentença de mérito submetida à remessa obrigatória.

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR

de

litispendência
para
desconstituir a sentença e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Julgo
prejudicados
o mérito da
apelação e o reexame necessário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026